Tribunal: TJES
Processo: 5003409-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003409-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: MARIA MACIEL OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA MACIEL OLIVEIRA
, declarou a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelada, o pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a autora restituir os valores eventualmente depositados em sua conta.

Irresignado, o apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da r. sentença pelo cerceamento de defesa, eis que mesmo tendo requerido audiência de instrução e julgamento e a produção de provas pela autora, consubstanciada na apresentação do extrato de conta corrente de forma a atestar que foi realizado o crédito do valor do empréstimo, sobreveio a sentença.

No mérito, afirma que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma regular, e que foi realizado o depósito na conta corrente da apelada, não havendo que se falar, ainda, em má-fé da apelante que justifique a restituição em dobro e a condenação em danos morais.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho
o voto do e. Relator para dar
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú SA,
e acolhendo a tese de cerceamento de defesa suscitada,
anular
a sentença recorrida, com determinação do retorno dos autos à origem, para seu regular processamento, em síntese, tendo em vista que na contestação do Banco, este suscita, como matéria de defesa, o fato de que os depósitos decorrentes do empréstimo questionado foram realizados, na forma de comprovantes de TED juntados, e impugna o quantum total das condenações formuladas pela parte autora, requerendo de forma expressa audiência de instrução e julgamento e/ou que apelada comprovasse não ter recebido o valor do empréstimo, mediante apresentação de extratos bancários. Todavia, o juízo a quo, sem ouvir previamente as partes sobre produção de provas, julgou antecipadamente a lide em desfavor do banco
,
e ainda, considerando ausente prova por ele requerida. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,

cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA MACIEL OLIVEIRA
, declarou a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelada, o pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a autora restituir os valores eventualmente depositados em sua conta.

Irresignado, o apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da r. sentença pelo cerceamento de defesa, eis que mesmo tendo requerido audiência de instrução e julgamento e a produção de provas pela autora, consubstanciada na apresentação do extrato de conta corrente de forma a atestar que foi realizado o crédito do valor do empréstimo, sobreveio a sentença.

No mérito, afirma que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma regular, e que foi realizado o depósito na conta corrente da apelada, não havendo que se falar, ainda, em má-fé da apelante que justifique a restituição em dobro e a condenação em danos morais.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação em face do banco apelante, alegando que foram realizados descontos em sua aposentadoria de forma irregular, e que jamais recebeu o depósito dos valores que o apelante afirma ter realizado em sua conta corrente.

Pleiteou o cancelamento do contrato entabulado, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação o apelante afirmou a regularidade da contratação, juntando comprovante de realização de “TED ‘E’” Nº 574407175 no valor de R$ 658,87 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos) na conta da apelada, requerendo a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como “
Depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta e, caso não seja confirmado, requer a expedição de ofício, via BACENJUD, a referida Caixa Econômica Federal(104), / Agência 1034/ Conta 23431-1 para juntar extrato do período da transferência (01/01/2017 e 01/04/2017), ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora
”.

A autora apresentou réplica “
para reafirmar que o empréstimo discutido
não foi recebido
e nem mesmo contratado há seu pedido, e que as informações acostadas pelo Banco Requerido trata de documento fraudado
”.

O Juízo singular, julgando antecipadamente a lide, declarou a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelada, o pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a autora restituir os valores eventualmente depositados em sua conta, aduzindo que “
O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores,
desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta corrente de titularidade e de uso do autor
”.

Feito este breve relato dos fatos, entendo que assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a adoção do julgamento antecipado da lide consumerista, na espécie, caracterizou inequívoco cerceamento da garantia constitucional de defesa. Explico.

Segundo colhe-se dos autos, havendo concluído pela desnecessidade de maior dilação probatória, verifica-se que o magistrado
a quo
resolveu a demanda consumerista em sentido favorável aos interesses da demandante.

Todavia, não obstante a existência de teses defensivas veiculadas em sede de contestação, tendo o requerido pleiteado a realização de audiência de instrução e julgamento, e a produção de provas quanto ao recebimento dos valores dos depósitos pela autora, sequer restou assegurada às partes a oportunidade de dizerem ou não se satisfeitas com as provas até então produzidas ou, ao revés, se desejavam a produção de provas outras, justificando, assim, sua pertinência com a causa.

Destaco, que a efetivação ou não do depósito do valor do empréstimo consignado é matéria controvertida nos autos, e embora o ora apelante tenha apresentado o documento de emissão da “TED” para a conta da apelada, esta alega em suas razões não tê-la recebido.

É certo que, depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no
art. 487, I e art. 355, I do NCPC.

Não obstante,
verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas
, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

Não é demais rememorar o escólio de Cândido Rangel Dinamarco acerca do instituto do julgamento antecipado do mérito:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330
[correspondente ao atual art. 355, do NCPC]
desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento.
Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante
da demanda ou
da defesa
. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial,
nem oral
,
nem documental
. Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a)" quando a questão de mérito for unicamente de direito "(b) quando," sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c)"quando ocorrer o efeito da revelia"."
(
In
Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, v. 3, p.550).

Sobretudo em se tratando de demanda consumerista, no qual a legislação especial admite, como regra, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, o que torna ainda mais imperativo que seja respeitado o devido processo legal, permitindo-se que o fornecedor produza as provas que entenda necessárias no legítimo exercício de seus direitos em juízo.

Devo destacar, todavia, que segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Neste sentido, à guisa de exemplo, colaciona as jurisprudências abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como à alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verificado o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo da causa, deve ser reconsiderada a decisão agravada, que julgou deserto o recurso especial da parte.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)

Neste caso específico, a prova do não recebimento dos valores, apesar do comprovado envio da “TED” pelo apelante para a conta da apelada, caberá à autora, diante da maior facilidade na obtenção da prova, que poderá ser feita através de simples apresentação de extratos bancários.

Deve-se atentar ainda que “
a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte
, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/11/2021.)

Afinal, a validade da tese da autora de que não foi realizado qualquer depósito não foi minimamente provada, mormente diante da juntada do comprovante da transferência bancária feita pelo requerido, sendo seu o ônus da comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Não é demais ressaltar que, independentemente do entendimento que tenha o juiz sobre a matéria debatida no processo, o direito das partes à ampla defesa - com os meios e recursos a ela inerentes - não pode por isso ser obstado.

Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

Portanto, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, resultante da conjugação dos princípios da finalidade, contido no art. 244 do CPC, e do não-prejuízo, inserto no § 2º do art. 282 do CPC, declara-se a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que sejam intimadas as partes da reabertura da fase instrutória, requerendo e produzindo as provas que entenderem necessárias.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dando-lhe provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, e
anular
a sentença recorrida, com determinação do retorno dos autos à origem, para seu regular processamento.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

– CRÉDITO CONSIGNADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FACILIDADE PARA A PRODUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PROVA DE FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1
– Depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do NCPC.

2 - Não obstante, verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

3 - Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

4 -
Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.

5 - “A
inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/11/2021.)

6 - A validade da tese da autora de que não foi realizado qualquer depósito não foi minimamente provada, mormente diante da juntada do comprovante da transferência bancária feita pelo requerido, sendo seu o ônus da comprovação do fato constitutivo do seu direito.

7 - Neste caso específico, a prova do não recebimento dos valores, apesar do comprovado envio da “TED” pelo apelante para a conta da apelada, caberá à autora, diante da maior facilidade na obtenção da prova, que poderá ser feita através de simples apresentação de extratos bancários.

8 – Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.